Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. ARTROSCOPIA DO QUADRIL DIREITO. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CATEGORIA AZUL - NÃO URGENTE. ENUNCIADO 93 CNJ. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento denominado “ARTROSCOPIA DO QUADRIL DIREITO”. A recorrente insurge-se contra a decisão para que seja deferido o pedido de Tutela de Urgência, com o fito de que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias o tratamento prescrito pelo médico assistente.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF, e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Contrarrazões apresentadas (ID. 44603351).
3. Conforme petição inicial, relata a autora que possui 46 (quarenta e seis) anos de idade, necessita realizar procedimento cirúrgico denominado ARTROSCOPIA DO QUADRIL DIREITO. A indicação médica do tratamento com o procedimento postulado, bem como outras informações pertinentes, encontram-se devidamente estipuladas no relatório médico, em anexo, expedido pelo Dr. André Luiz Zamuner (CRM/DF 13273) conforme indicam documentos acostados nos autos (ID. 44601107 – pág. 20 a 27).
4. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”
5. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
6. A despeito da doença da parte autora e do sofrimento físico e psíquico, a priori, não se enquadraria em nenhuma das exceções que autorizariam a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a paciente/autora encontra-se inserida no SISREG III desde 27/01/2023, com prioridade clínica classificação AZUL – atendimento eletivo conforme (ID. 44603334). Ademais a paciente se encontra em regular acompanhamento por médico da rede pública de saúde, sendo que o relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta reflexos no estado de saúde da recorrente relacionados à não realização imediata do fornecimento de tratamento cirúrgico de Artroscopia do quadril direito.
7. Nesse sentido, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
8. Em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, informou que: "Na presente data, constam na fila 556 solicitações pendentes, sendo 38 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 103 com classificação AMARELO - prioridade 1; 176 com classificação VERDE - prioridade 2; e 239 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AZUL) inseridas em setembro/2021[...]" (ID. 44603332 – Pág. 83).
9. Desse modo, não se mostra razoável o deferimento da tutela recursal para determinação de imediato fornecimento do tratamento cirúrgico, sem elementos mais conclusivos de situação emergencial, sob pena de prejudicar a expectativa de pacientes com quadro de maior gravidade.
10. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação do prazo máximo de 60 dias na fase de cumprimento de sentença, conforme parecer do Ministério Público de 03 de fevereiro de 2023. (ID. 44603337 – Pág. 93).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.